Tribunal: TJMT
Processo: 1010862-66.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1010862-66.2019.8.11.0001
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.
Recorrido: ALINE LAURA FERREIRA MIRANDA RACHID JAUDY
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE O MENOR DE IDADE FIGURAR COMO PARTE NO ÂMBITO DO JEC (ART. 8o, §1o, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 148 DO FONAJE). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. ATRASO DE 4 (QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de indenização moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Pretensão recursal é, preliminarmente, a extinção do feito ante a alegada incompetência absoluta ante a impossibilidade de o menor de idade figurar como parte no âmbito do juizado especial. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial. Alternativamente a redução do quantum indenizatório.
Preliminar de incompetência absoluta em razão de menores não poderem figurar no âmbito dos juizados especiais, por força dos artigos 8o Lei n° 9.099/95 (Hiasmim Raphaela Viera Miranda e Pedro Kfouri Rachid Jaudy). Questão já decidida pelo juízo a quo, que acolheu a ilegitimidade ativa dos menores e, em relação a eles, extinguiu o feito sem resolução do mérito. Modificação da nomenclatura e do pedido, mais abrangente. Reanálise pela regra da irrecorribilidade em separado, ante a impossibilidade de recurso das interlocutórias nesta sede. Manutenção da sentença do juízo a quo, pelos mesmos fundamentos. Capítulos do processo seccionados, mantendo-se os hígidos com a exclusão da parte ilegítima. Preliminar rejeitada.
Recorrida que adquiriu passagem aérea para o trecho de Cuiabá/MT – Congonhas (conexão) – Navegantes/SC e sofreu atraso de 4 (quatro) horas no voo de volta em decorrência de tráfego aéreo.
O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
Problemas operacionais não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno.
Ausência de juntada pela recorrida – cujo ônus incumbia – de documento específico que comprove o alegado (reorganização da malha aérea), que, aliás, não tem o condão de eximir sua responsabilidade. Nesse sentido: N.U 1000565-47.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020.
Configuração de falha na prestação de serviço que gera obrigação de indenização.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.
Recurso conhecido e Desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALINE LAURA FERREIRA MIRANDA RACHID JAUDY - CPF: 006.187.981-96 (REPRESENTANTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020